Tribunal: TJMT
Processo: 1003514-59.2019.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003514-59.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN DELFINO LOTERIO - CPF: 706.529.091-32 (APELADO), JOSIANE PILATTI - CPF: 019.492.990-66 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO DE APOSENTDORIA -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS DEMONSTRADOS - PARAPLEGIA
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.
A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento."
(REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário identificada pela numeração única: 1003514-59.2019.8.11.0045, movida em desfavor de
ALAN DELFINO LOTERIO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar e concedendo definitivamente o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com inicio desde a data do requerimento administrativo (Id: 141737169).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 141737172), quanto à ausência de carência, ilegalidade da concessão liminar, ausência de prova inequívoca e irreversibilidade do provimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 141737174), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário movida em desfavor de
ALAN DELFINO LOTERIO
.

Consta nos autos que a parte Apelada deu início à sua trajetória profissional em 2014, desempenhando inicialmente funções como operador de produção e, posteriormente, como prestador de serviços gerais no setor agrícola.

Informa-se que em 20/04/2016, o Recorrido sofreu um grave acidente de percurso enquanto retornava da pausa para o almoço à fazenda onde estava empregado. Durante o ocorrido, perdeu o controle da motocicleta que conduzia.

Como resultado, o Apelado sofreu múltiplas fraturas na coluna vertebral, ocasionando uma lesão medular aguda que o deixou paraplégico e totalmente dependente de terceiros para realizar até mesmo atividades básicas do cotidiano.

A controvérsia restringe-se quanto ao direito do Recorrido ao beneficio da aposentaria por incapacidade permanente.

Pois bem.

Após o regular tramite processual, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, fundamentando seu entendimento, na conclusão pericial, vejamos:

“(...) 1. Queira o Sr. Perito, após análise minuciosa dos documentos anexados ao processo e da parte autora, identificar todas as patologias acometidas pela mesma, classificando-as pela nomenclatura
CID10.

CID 10:

S 22.0 – Fratura de vertebra torácica

T 09.3 – Traumatismo da medula espinhal, nível não especificado

M 21.0
– Deformidade em valgo não classificado em outra parte

2. Conferem os diagnósticos dos laudos anexos que o autor está tetraplégico?

Não, e paraplégico

3. Considerando que o autor sempre trabalhou como serviços gerais, possui baixo grau de instrução, está desqualificado para trabalhos leves que exigem conhecimento técnico cientifico, que depende do SUS, é pobre, pode o Sr. Perito confirmar se a incapacidade laborativa é multifuncional?

Sim

4. Considerando os achados, os exames, laudos, grau de escolaridade e as respostas aos quesitos anteriores, queira o Sr. Perito responder: a) A incapacidade laboral é decorrente do acidente ocorrido no dia 20/04/2016?

Sim
b). Está o autor incapacitado para o trabalho que habitualmente vinha exercendo de serviços gerais, desde 20/04/2016? Sendo data diferente, qual o fundamento médico técnico utilizado para esta conclusão?

Sim

A data e a mesma c). Qual o entendimento do perito sobre incapacidade social? Está o autor inserido nos requisitos da incapacidade social?

d) A patologia do autor é crônica, degenerativa e/ou progressiva?

Sim
e) A incapacidade é total e permanente?

Sim

f) O periciando necessita da assistência permanente de outra pessoa para realização de suas atividades da vida diária? Em caso negativo, qual o fundamento médico técnico utilizado para esta conclusão.

Sim

g) Considerando o teor do laudo médico datado de 22/04/2016 (doc. 43), o diagnóstico de “dependência total de outras pessoas para manutenção da vida” confere? Se negativa a dependência total de outra pessoa, queira o Sr. Perito apresentar as razões médico-técnicas para identificar o vício em referido laudo que o inutilize como documento de prova.

Sim

h).
Pelo histórico do autor anteriormente citado, pode-se dizer que o autor permaneceu sem condições de retornar ao trabalho desde 20/04/2016?

Sim”
(destaquei)

Como visto, a incapacidade é total e permanente, para atividade laboral, já que ficou paraplégico, em razão do acidente de trabalho ocorrido no ano de 2016.

A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, nos seguintes termos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "
quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento.
" (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO REVISIONAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA - PEDIDO DE REVISÃO MENSAL DO AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTDORIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM VINCULO TRABALHISTA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- REQUISITOS DEMONSTRADOS - PARAPLEGIA
- ESMAGAMENTO DA COLUNA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO ÍNDICE - TEMA 905/STJ- RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. As alegações do Apelante padecem de verossimilhança, pois, embora alegue que possui "mais dois vínculos" trabalhistas, os quais segundo ele não foram considerados, quando da formação do cálculos do salário benefício, não trouxe provas nesse sentido, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, do CPC. 2.[...]
A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento."
(REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016). 3.[...] Correção monetária a incidir nas parcelas previdências não pagas seja feita pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela inadimplida e com relação aos juros de mora, devidos desde a citação válida, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei nº. 11.960/2009 e após os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.(AgR 87467/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018). 4.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC. 5. Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada. (N.U 0002139-18.2010.8.11.0025, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018)” (destaquei)

Dessa forma, o Juízo "
a quo
" agiu com acerto, pois demonstrada a condição de inválido permanente do Segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia, o pleito de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, amparada no laudo médico pericial judicial acostado aos autos, foi corretamente concedido, razão pela qual, a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando assim o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor das prestações vencidas, com fulcro no Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023